Tribunal: STF
Processo: RHC 199333
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 117):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. MATÉRIA ALEGADA APÓS 7 ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 7 anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
    2. Agravo regimental improvido.
    Nas razões recursais, alega-se ser insubsistente o argumento segundo o qual a preclusão temporal impediria a apreciação da matéria em sede de habeas corpus, uma vez que o instrumento admite, ainda que excepcionalmente, a desconstituição da coisa julgada. Acrescenta-se que, após a edição, pelo STJ, do enunciado sumular 545, segundo o qual o emprego da confissão para formação do convencimento do julgador faz com que o réu tenha direito à atenuante respectiva, teria havido a revogação do verbete 231 daquela Corte, que impedia a fixação da pena aquém do mínimo legal após a incidência das circunstâncias atenuantes legais.
    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da redução da pena pela confissão e também pela delação premiada, tanto em caráter liminar quanto ao final.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente